Tribunal: STF
Processo: RHC 200499
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação do Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). 



    3. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que ‘[a] definição, pela sentença condenatória, do regime prisional de determinado crime não obsta eventual regressão decorrente da soma ou unificação de penas, sem que isso caracterize violação à coisa julgada, dado o caráter mutável do regime prisional’. (RHC 181.073/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.02.2020). Precedentes.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.